Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0705045-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCIMAR MARTINS DE MELO, WILMAR DIVINO DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por Francimar Martins de Melo e Wilmar Divino de Melo contra a r. decisão Id. 26371681, que não conheceu do Agravo de Instrumento. Nas razões recursais Id. 27006770, os Agravantes sustentam que o fato de não constar expressamente o pedido de cirurgia não afasta a pretensão, ante “a realização urgente e imediata do tratamento da visão conforme devidamente comprovado documentalmente”. Alega que a necessidade do procedimento cirúrgico consta nas solicitações médicas negadas pelo plano, a exemplo do pedido de internação para a cirurgia Id. 77628493, pg. 5, bem como nos laudos oftalmológicos. Aduz que a negativa do procedimento cirúrgico lhe acarretará o avanço da enfermidade. Defende que o Agravo de Instrumento deve ser conhecido, haja vista que a falha do sistema em informar data equivocada configura evento alheio à vontade do Agravante. Pede que seja dado provimento ao Agravo Interno, para reformar a r. decisão agravada e determinar a realização do procedimento cirúrgico prescrito. As contrarrazões foram apresentadas - Id. 28566826. É o relatório. Decido. Verifico no andamento processual dos autos de origem que foi prolatada sentença, em 28.6.2021, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, conforme Id. 95948071 dos autos de origem. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, pela perda do seu objeto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora